Tribunal: TJDFT
Processo: 0707739-37.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO REPETITIVO. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, a competência para processar e julgar a presente ação, objetivando recompor reserva matemática para fundo de aposentadoria é da Justiça Comum ante a natureza civil previdenciária dessa relação.
2. Coisa julgada constitui pressuposto processual objetivo negativo e ocorre quando se repete ação anteriormente ajuizada e já decidida com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §§ 1o, 2o e 4o do CPC). 2.1. Como bem destacado em sentença, “O Banco do Brasil alega que a decisão proferida no processo anterior (..), que extinguiu o feito em relação a ele por incompetência da Justiça Comum, constitui coisa julgada formal, impedindo a reiteração da demanda. Contudo, a extinção de um processo sem resolução do mérito, como ocorreu no caso do Banco do Brasil na ação anterior, gera apenas coisa julgada formal, não material. Isso significa que o conteúdo da controvérsia não foi apreciado pelo juízo, e, portanto, não há óbice à propositura de nova ação com o mesmo objeto e causa de pedir, desde que o vício que levou à extinção anterior seja corrigido.”
3. Na hipótese, cuida-se de relação jurídica continuativa que envolve prestações de trato sucessivo de forma que o prazo prescricional incide apenas sobre cada uma das parcelas isoladamente, não havendo prescrição do fundo de direito. Assim, a prescrição alcança somente as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da demanda.
4. O réu BANCO DO BRASIL trouxe o tema da decadência somente em contrarrazões. No entanto, o STJ já firmou entendimento de que “As matérias de ordem pública, como a decadência, podem ser reconhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição nas instâncias ordinárias, até o trânsito em julgado, não estando sujeitas à preclusão.6. O entendimento de que a análise da decadência em sede de apelação configuraria supressão de instância contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. (..)” (REsp n. 2.088.142/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025.), razão pela qual a matéria deve ser analisada. 4.1. Trata-se de decadência convencional prevista no artigo 211, CC. 4.2. O prazo inicial para contagem do prazo decadencial do art. 30 do Regulamento da PREVI é o trânsito em julgado da ação trabalhista, pois “Somente a partir do reconhecimento judicial à integração das horas extras à remuneração do participante, com reflexos na previdência complementar, surgiu o interesse na preservação do salário participação, razão pela qual não se mostra aplicável o prazo previsto no inciso IV do artigo 30 do Regulamento do plano de benefícios.” (Acórdão 1282230, 07226059420188070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Sem Página Cadastrada). 4.3. Na hipótese, o mencionado trânsito em julgado ocorreu em 17/09/2012, tendo o autor encaminhado comunicação a PREVI, requerendo preservação de salário em 28/11/2012, ou seja, menos de 90 dias. Não há que se falar em decadência.
5. A questão submetida a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos repetitivos no REsp 1.778.938/SP e REsp 1.740.397/RS (Tema 1.021/STJ) diz respeito à “possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática”. 5.1. Embora a Corte já tivesse apreciado no REsp 1.312.736/RS a matéria relativa à inclusão dos reflexos das horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria (Tema 955/STJ), foi definida afetação relativa ao Tema 1.021/STJ para decidir sobre a possibilidade de inclusão dos reflexos de outras verbas remuneratórias. 5.2. Em 28/10/2020, a Segunda Seção do STJ entendeu pela inviabilidade de inclusão das verbas salariais de horas extras incorporadas ao salário do participante por decisão da Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos proventos de complementação de aposentadoria por inexistência de prévia formação da reserva matemática, modulados os efeitos, os quais alcançaram o caso sob exame.
6. “(..). A responsabilidade pela recomposição da reserva matemática deve ser suportada pelo participante (50%) e do patrocinador (50%), segundo o Regulamento da PREVI.” (Acórdão 1814911, 0722920-25.2018.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/02/2024, publicado no DJe: 28/02/2024.) 6.1. Na espécie, “O ilícito do ex-empregador, embora reconhecido na Justiça do Trabalho por não pagar as verbas trabalhistas tempestivamente, já teve sua repercussão no âmbito previdenciário endereçada pela condenação ao recolhimento das contribuições. Considerando que o benefício do autor é de aposentadoria por tempo de contribuição (...), e que o cálculo do benefício se dá pelo regime de benefício definido com base na média dos últimos 36 meses de contribuição, e não por reserva matemática, a pretensão de recomposição de reserva matemática adicional para custear a revisão do benefício é improcedente.”
7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido.